Tribunal: TJDFT
Processo: 0752829-57.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARIA ISABEL DE LOURDES SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ERRO, OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS. EMBARGOS NÃO ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos pela parte recorrente contra o Acórdão que negou provimento ao Recurso Inominado interposto, mantendo a sentença proferida.
2. A parte embargante sustenta que houve erro sobre a documentação comprobatória trazida aos autos, omissão referente à aplicação de precedente citado e às doenças tidas como incapacitantes, bem ainda, contradição quanto à interpretação da legislação tributária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão envolve a verificação de vícios no acórdão proferido por esta Turma.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos Declaratórios constituem uma espécie de recurso integrativo por meio do qual se busca sanar vícios que podem acometer a decisão judicial. Esses vícios incluem obscuridade, contradição, omissão ou erro material.
5. Ao exame das argumentações expendidas, verifica-se que a embargante, em verdade, pretende a modificação do julgado, o que foge aos objetivos dos Embargos de Declaração. Isso porque o Acórdão embargado foi adequadamente fundamentado, tratando de todos os pontos necessários à resolução da lide, não havendo erro, omissão ou contradição que justifique a interposição dos embargos.
6. Ademais, conforme entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça, “o órgão julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa das teses apresentadas. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução” (STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ).
7. Pelo exposto, não merece reparo o Acórdão ora embargado, não podendo o recurso aviado ser utilizado para rediscutir questões já decididas no processo. Demais disso, não há qualquer vício na decisão se a valoração dos fatos e a interpretação das normas e da jurisprudência que disciplinam a matéria não correspondam aos interesses da parte insatisfeita.
IV. DISPOSITIVO
8. Embargos de Declaração rejeitados.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46, da Lei n. 9.099/95.
____
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.988.275/RJ, Rel. Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 27.11.2023.